Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700612-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS FERREIRA DE SOUZA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0724287-29.2024.8.07.0016, que deferiu, parcialmente, pedido de tutela de urgência para determinar a transferência do agravante para hospital com leito de enfermaria com suporte cardiológico, observando, no entanto, os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O agravante informa que possui 40 anos de idade e que foi diagnosticado com “estenose da valva mística com insuficiência” (CID: 11 135.2), que lhe impõe restrição de mobilidade em grau severo, dificuldades para realização dos cuidados pessoais, em razão da fadiga que o acomete na prática de esforço físico mínimo, além de dores e desconforto em grau moderado, na região torácica, ansiedade e depressão, bem como risco de óbito. Narra que se encontra internado no Hospital Regional do Paranoá, mas necessita ser transferido para hospital que o acolha em leito de enfermaria com suporte cardiológico, conforme prescrição médica, que aponta a existência de risco de morte, caso não lhe seja prestada a assistência em, no máximo, 30 (trinta) dias. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para leito com suporte cardiológico seja realizada em, no máximo, 10 (dez) dias. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (arts. 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42. A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Diante desse panorama, em que pese a gravidade da doença que acomete o agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadra numa dessas exceções, uma vez que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde, inclusive com encaminhamento prioritário à realização de exames (ID 57357708, pág. 53). Aliás, consta do Ofício n. 721/2024-SES/CRDF/DIRAAH/CERA informação de que todas as solicitações pertinentes ao paciente estão sendo realizadas “para a mesma prioridade clínica/classificação de risco” (risco VERMELHO – Emergência) e que o agravante “é o 9o na fila” (ID 57357708, pág. 53). Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de transferência de leito, imediata ou no prazo pleiteado pelo agravante, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas relacionando a necessidade de imediata transferência de leito hospitalar com o estado de saúde do agravante, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.